Tribunal: TJMT
Processo: 1012818-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
VISTOS...
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo Dr. Eduardo Riberio da Silva em favor de Emerson Santos de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante em 16/11/2019, tendo sido convertida sua prisão em preventiva, em audiência de custódia realizada em 17/11/2019, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação)
Aduz, que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deve ser rejeitada e desclassificada para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, posto que não restou demonstrado que praticou o crime de tráfico, entretanto, confessa ser usuário e, portanto, requer seja realizada a desclassificação com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.
Por fim, pugna pela concessão da sua liberdade, com a expedição de Alvará de Soltura.
É o que merece registro.
Decido.
Saliento, inicialmente, que o Plantão Judiciário tem por objetivo, apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a não impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis ou horários em que não há expediente forense normal.
Por outro lado, não pode ser considerado como uma extensão do expediente semanal a ensejar análise de todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juiz natural, o que é vedado pela Constituição Federal.
Ademais, a Resolução no 010/2013-TP menciona os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Por conseguinte, o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal, sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que, ao menos em tese, ocorre no caso em apreço.
Vejamos.
Segundo o ilustre doutrinador FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO “uma das mais belas criações da nossa jurisprudência foi a liminar em pedido de habeas corpus, assegurando de maneira mais eficaz o direito de liberdade” (in “Manual de Processo Penal”, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 807/808).
De fato, em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, conforme consignado pelo ilustre doutrinador acima nominado, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Isso porque, como se sabe, a desclassificação de crime de associação e tráfico de drogas, para o de usuário para consumo pessoal, demanda de uma dilação probatória e não deve ser analisada nessa fase de cognição sumária.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – APREENSÃO DE DROGA DURANTE REVISTA ÍNTIMA NO MOMENTO DE RETORNO DO PACIENTE À UNIDADE PRISIONAL OFENDERIA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DROGA APREENDIDA SERIA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, A CONDUTA DO PACIENTE SERIA ATÍPICA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PROVA [APREENSÃO DO ENTORPECENTE], DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM ANÁLISE DA ILEGALIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – HAVENDO DECISÃO JUDICIAL CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIAR ATOS JUDICIAIS ACOIMADOS DE COATORES – PREMISSA DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – PACIENTE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PARTICIPAÇÃO EM “PROJETO EXTRAMUROS” – ATIVIDADES LABORAIS DIÁRIAS FORA DO PRESÍDIO – RETORNO PARA CADEIA PÚBLICA COM ENTORPECENTE ESCONDIDO NAS PARTES ÍNTIMAS – APREENSÃO DA DROGA DURANTE REVISTA ÍNTIMA DE ROTINA – REVISTA ÍNTIMA QUE, POR SI SÓ, NÃO OFENDE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REALIZAÇÃO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS SEM PROCEDIMENTO INVASIVO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ANÁLISE DA TESE DE QUE A DROGA SERIA PARA CONSUMO PESSOAL SE REVELA IMPRÓPRIA NA ESTREITA VIA DO HC – EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS A SEREM COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – JULGADO DO TJMT – CRIME IMPOSSÍVEL – DROGA PODERIA NÃO TER SIDO DESCOBERTA PELOS AGENTES – PREMISSA DA PGJ – OBRIGATORIEDADE DA REVISTA EM TODOS AQUELES QUE PRETENDEM INGRESSAR NO PRESÍDIO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE, DE FORMA ABSOLUTA, A CONSUMAÇÃO DO DELITO – ACÓRDÃO DO TJRS – HIPÓTESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NA FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – PACIENTE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO E PARTICIPA DE ATIVIDADES “EXTRAMUROS” – SAÍDA DIÁRIAS PARA TRABALHAR COM RETORNO A NOTURNO – APREENSÃO DE MACONHA DURANTE PROCEDIMENTO DE REVISTA – REITERAÇÃO DELITIVA – DUAS CONDENAÇÕES POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO – AÇÃO PENAL POR RECEPTAÇÃO – INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE [MACONHA] EM UNIDADE PRISIONAL AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACÓRDÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INCOMPATÍVEIS A CONDUTA DO PACIENTE – COMENTIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA(...). A análise “da tese de que a droga seria para consumo pessoal se revela imprópria na estreita via do habeas corpus , por demandar o exame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal” (TJMT, HC no 89432/2016). (...)
(N.U 1000689-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) (destaquei)
Por sua vez, constata-se, ainda, que a decisão que manteve o acautelamento encontra-se devidamente fundamentada (ID no 46641956).
Assim, em que pese os argumentos expendidos na impetração, verifica-se que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme se depreende da leitura da decisão proferida na Audiência de Custódia (ID no 46641956).
Assim, penso que não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado dos requisitos da manutenção da prisão cautelar deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se, cumpra-se.
Determino, ainda, a distribuição do presente feito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Plantonista